Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743130-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA KELLY DIAS DE SALES, ADEUZINA DE SOUZA BARBOZA, RICARDO FONTELE DE ARAUJO, MARY ANNE MONTEIRO LIMA, NATALINA GONCALVES DA SILVA, MARIA OZANA DE SOUZA LINS, ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO, FRANCINEIA TAVARES BEZERRA, WEBSTER DOS SANTOS BARROS, JULIO CESAR DE SOUZA BARBOZA, VITOR PEDRO DA SILVA, TEREZINHA MARIA DA SILVA, ADRIANO MARQUES TAVARES, GILMAR BARBOSA DA SILVA, MARLUCE ARANTES VASCONCELOS, ALEXANDRE MOURA VASCONCELOS, MARIA DE LOURDES BORGES MENDES CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0731743-51.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no contracheque dos executados. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora